Tribunal: CARF
Processo: 10935.720910/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
Em relação ao sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer, o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir, exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, presumem-se omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que deixar de escriturar sua movimentação financeira/bancária, com efeitos a partir do mês em que ocorrer a irregularidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LANÇAMENTO.
As empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o que implica obrigação de recolher as contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestam serviços.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720910/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.145 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
VESTLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
Em relação ao sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou
constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na
mesma sessão de julgamento, nos autos das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, também
considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os
respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a
legitimidade da utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios
de irregularidades fiscais. É dizer, o sigilo bancário, instituto de proteção à
intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir, exceto perante o Fisco.
Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a dupla
proteção dos sigilos bancário e fiscal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa
jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação
hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, presumem-se omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de
1996).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que deixar de
escriturar sua movimentação financeira/bancária, com efeitos a partir do mês
em que ocorrer a irregularidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720910/2011-86
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
EFEITOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LANÇAMENTO.
As empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o que implica obrigação de recolher as
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
que lhe prestam serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional acompanhada de autos de infração para
cobrança de contribuições sociais patronais (empresa + SAT) destinadas à Seguridade Social e
contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros).
2.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/07/2007, conforme Termo de Exclusão emitido em 01/08/2011 pela Delegacia da Receita
Federal em Cascavel/PR (e-fls. 244). Os motivos da exclusão foram: i) receita bruta superior a
R$ 2.400.000,00 nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 e ii) falta de escrituração da
movimentação bancária nos livros contábeis, conforme disposto no arts. 3o, II, e 29, VIII da Lei
Complementar no 123/2006.
3.
Conforme Representação Administrativa para exclusão do Simples Nacional (e-
fls. 255), apurou-se ainda, com base no art. 42 da Lei no 940/96, valores creditados nas contas
bancárias do contribuinte para os quais não houve comprovação de origem dos recursos.
4.
Em decorrência da exclusão do Simples Nacional, a autoridade fiscal lavrou dois
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

autos de infração, o primeiro (50.001.607-0) referente a contribuições sociais patronais (empresa
+
SAT) destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações
pagas/devidas/creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, referente ao
período de 01/2009 a 10/2010, inclusive sobre o décimo-terceiro salário; o segundo (50.001.610-
0) referente a contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros) incidentes sobre as
remunerações pagas/devidas ou creditadas aos segurados empregados referente ao período de
01/2009 a 12/2010, inclusive o décimo terceiro salário.
5.
Os valores das referidas remunerações foram obtidos por meio de GFIP’s
entregues pelo contribuinte.
6.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, preliminar de nulidade em
virtude erro da identificação do sujeito passivo. No mérito, vício no lançamento com base em
extratos bancários, invoca a súmula no 182 do extinto TFR; irregularidade nos valores apurados;
ausência de prova da incorporação da receita ao patrimônio; violação ao princípio da verdade
material; não comprovação da ausência de escrituração da movimentação bancária. Veja-se:
Preliminarmente, alega nulidade da autuação em virtude de erro na identificação do
sujeito passivo, pois na proposição de exclusão do Simples Nacional a autoridade fiscal
qualificou outro sujeito passivo, inscrito no CNPJ no 06.160.668/000182.
No mérito, alega que a exigência de extratos bancários sem autorização judicial viciou
todo o processo, pois configura quebra do sigilo bancário, o qual é protegido pela
Constituição Federal de 1988.
Questiona a validade da apuração de omissão de receita com base exclusivamente em
movimentação bancária, invocando a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos e a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.234.401.
Afirma que os valores apurados não são absolutos, pois foram obtidos por amostragem,
sem levantamento pericial e sem prova da incorporação da receita ao patrimônio do
contribuinte.
Afirma que o princípio da verdade material não foi observado pela fiscalização e
destaca que alguns do extratos bancários não estavam identificados com o CNPJ do
contribuinte, o que compromete a apuração de omissão de receita. Argumenta ainda que
a autoridade fiscal deveria aceitar ou oportunizar o cruzamento de movimentações
bancárias entre empresas em que figuram os mesmos sócios.
Alega que a ausência de escrituração da movimentação bancária não foi comprovada
pelo fisco, que juntou aos autos apenas os termos de abertura, os resumos de balanço e
os termos de encerramento dos livros contábeis, o que evidencia que a escrituração não
foi devidamente diligenciada pela autoridade fiscal.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 362):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
SIGILO
BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito à autoridade fiscal examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações
financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE
RECEITA BRUTA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que ultrapassar o limite de
receita bruta anual de R$ 2.400.00,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), previsto
na legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que deixar de escriturar sua
movimentação bancária. Essa exclusão produz efeitos a partir do mês em que ocorrer a
irregularidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
As empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, o que implica obrigação de recolher as contribuições patronais
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestam serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/06/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 19/07/2012 e reprisa os mesmos argumentos aduzidos na impugnação e
requer:
[...] seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, pelas seguintes razões já
expostas, anulando o autor de infração e determinando o arquivamento com o
restabelecimento do enquadramento do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, pelos
seguintes motivos já expostos:
a) O erro material da identificação do sujeito passivo;
b) Da imprestabilidade dos extratos como único documento hábil para comprovar
suposta omissão de receita;
c) Da inexistência de prova pericial para apurar a verdade material;
d) Da inexistência de comprovação de incorporação da suposta omissão de receita no
patrimônio do contribuinte;
e) Da inexistência da prova quanto a ausência de escrituração da movimentação
bancária nos livros contábeis;
f) Pelo princípio da eventualidade, caso seja julgado improcedente totalmente a presente
impugnação, requer seja excluídos os valores comprovados de movimentação entre
contas de empresas dos mesmos sócios, bem como, requer a exclusão dos dados
constantes em extratos não identificados com CNPJ do contribuinte.
9.
É o relatório.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.

Trata-se de exclusão do Simples Nacional acompanhada de autos de infração para
cobrança de contribuições sociais patronais (empresa + SAT) destinadas à Seguridade Social e
contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros).
12.

Oportuno esclarecer inicialmente que, nos termos da Portaria Carf no 1.339/2021,
a competência para julgamento de tributo exigido em decorrência da exclusão do Simples é
competência da Primeira Seção. Veja-se:
Art. 1o A competência das turmas extraordinárias da 1a Seção de Julgamento (Sejul) de
que trata o art. 23 - B, inciso I, do Anexo II do RICARF, abrange processos de exclusão
e inclusão de empresas do Simples e do Simples Nacional, desvinculados dos autos de
exigência de crédito tributário decorrente ou para os quais não haja recurso voluntário,
bem como processos de exigência do crédito tributário decorrente cujo valor, na data do
sorteio para turma de julgamento, não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários
mínimos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos processos já sorteados
para as turmas extraordinárias e não exclui a competência para julgamento pelas turmas
ordinárias.
Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da
exclusão de empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da
natureza do tributo exigido.
13.

Portanto, o julgamento das contribuições previdenciárias objeto destes autos é
competência da Primeira Seção em razão de tratar-se de exigência decorrente de exclusão do
Simples.
Preliminar de nulidade
14.

A recorrente requer a anulação do ato de exclusão do Simples Nacional e do auto
de infração por erro material na identificação do sujeito passivo em razão de constar no Termo de
Representação Administrativa para exclusão do Simples CNPJ diverso da recorrente.
15.

A decisão recorrida afastou a preliminar nos seguintes termos:
O fato de o Termo de Representação Administrativa ter feito menção a um número de
CNPJ relativo a outra empresa constitui mero erro material, que não prejudicou a
inteligibilidade do documento e não trouxe nenhum prejuízo à defesa do
contribuinte.
A menção ao CNPJ errado ocorreu em apenas um trecho do Termo de
Representação. No cabeçalho do documento foi indicado o CNPJ correto e o nome
da empresa foi mencionado corretamente em todos os momentos. Além disso, todos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

os dados e fatos descritos na representação são inequivocamente relativos à Vestlar
Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
Assim, apesar do equívoco material cometido, não restou dúvida a respeito de qual era a
empresa à qual a representação administrativa se referia. Tanto é assim que o Termo
de Exclusão do Simples Nacional emitido em decorrência da representação
mencionou o CNPJ correto (08.326.420/000174).
Portanto, tendo em vista a irrelevância da irregularidade apontada e da total ausência de
prejuízo ao direito de defesa, a preliminar deve ser rejeitada.
16.
Sem reparos a decisão de primeira instância.
17.
Observo ainda que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”1.
18.
Nessa esteira de pensamento, não há falar-se que o erro alegado tenha violado o
direito de defesa do sujeito passivo.
19.
Ante o exposto rejeito a preliminar.
Mérito
Depósitos bancários de origem não comprovada
20.

Em relação à utilização de extratos bancários a recorrente alega que a ausência de
autorização judicial viciou todo o processo, por tratar-se de “quebra de sigilo fiscal”, o qual é
protegido pela CF/88. Argumenta que Súmula no 1822 do TFR impede o arbitramento do imposto
de renda com base apenas em extratos bancários; para se apurar suposta omissão de receita, além
da imprestabilidade dos extratos bancários como único meio, deve-se observar que a presunção
legal é relativa, devendo-se considerar o princípio da verdade material; aduz ainda que a simples
utilização por amostragem, sem comprovar a incorporação no patrimônio do contribuinte, não
são meios suficientes para fundamentar o auto de Infração.
21.

Cumpre esclarecer inicialmente que o Fisco utilizou a omissão de receita apurada
com base em movimentação financeira/bancaria como fundamentou para exclusão do Simples
Nacional. Os autos de infração, por sua vez, tratam de exigência de contribuições sociais
incidentes sobre remunerações pagas obtidas por meio de GFIP’s. Não houve questionamento
especifico no tocante a tais autos de infração.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
2 Súmula no 182, de 07/10/1985, do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR): "É ilegítimo o lançamento do
Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários."
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

22.
Pois bem. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o
artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos
autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8593,
também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos
Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
23.
Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal4.
24.

Nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, os valores creditados em contas
bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, presumem-se omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
25.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável5. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
26.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja

3 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
4 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
5 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut6
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
27.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
28.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
29.
Ademais, no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de 03/05/2021, com
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional”.
30.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.
31.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os

6 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
32.

Como se vê segundo o STF, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de
1996, dispensa o Fisco de provar no caso concreto a omissão de rendimentos e permite a
imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a origem
de seus rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, como visto acima, passível de ser
afastada caso o sujeito passivo da relação jurídica prove que a prática do fato que lhe está sendo
imputado não corresponde à realidade. Não havendo prova em contrário a tributação deve ser
mantida. Verifica-se, pois, que não procede a alegação da recorrente ao invocar a superada
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
33.

Oportuno registrar ainda que se aplica ao caso em análise a inteligência da Súmula
Carf no 26 no sentido de que o Fisco não precisa comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários de origem não comprovada. Veja-se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191,
de 16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de
08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

34.

É dizer, o Fisco não precisa provar a incorporação do valor da renda no
patrimônio do sujeito passivo.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

35.

A recorrente alega ainda que os créditos devem analisados individualizadamente e
desconsiderados os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa jurídica, bem
como inexistência de identificação dos extratos.
36.

Também não lhe assiste razão.
37.

Conforme consta dos autos, após analisar os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte, a autoridade fiscal o intimou novamente a comprovar a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias, o qual se limitou a informar que alguns valores seriam
empréstimos concedidos por agente financeiros e transferências bancárias, notadamente DOC e
TED, além de depósitos feitos com cheques de sua própria omissão. Nesse contexto, a
fiscalização excluiu os valores que comprovadamente tinham origem em empréstimos bancários
e transferências entre contas do mesmo titular e considerou os demais valores como omissão de
receita, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, ante a ausência de comprovação por meio de
documentação hábil e idônea. Veja-se (e-fls. 259 e seg.):
4.3 Pelas análises das DCPMF e DIMOF da empresa apresentadas pelas instituições
financeiras a movimentação bancária apresentou um volume de créditos transitados em
conta corrente superior aos das receitas declaradas pela Vestlar Industria e Comercio de
Confecções Ltda.
4.4 No dia 02 de Junho de 2011 o contribuinte foi intimado a apresentar à
fiscalização os extratos bancários de sua movimentação financeira, além de outros
documentos, solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), o
qual foi recebido pelo Sr. Wagner Zuki sócio-administrador da empresa.
4.5 A empresa atendeu a intimação e entregou os extratos bancários e demais
documentos solicitados. Após uma análise superficial dos dados ali constantes a
fiscalização novamente intimou a empresa a comprovar os lançamentos efetuados em
suas contas correntes e constantes dos extratos bancários relativamente ao período de
2007 a 2010, bem como informar a origem daqueles valores através de
documentação comprobatória.
4.6 A empresa respondeu a intimação em 28.07.2011 onde se limitou apenas a
informar que alguns valores constantes como créditos seriam empréstimos
concedidos pelo agente financeiro e transferências bancárias, notadamente DOC e
TED, além de depósitos em cheques de sua própria emissão, fatos esses que foram
comprovados pela auditoria fiscal.
4.7 Com base na resposta prestada pela empresa, a qual anexo a esta representação e
excluindo aqueles valores que comprovadamente eram empréstimos bancários e
transferências entre contas , concluímos que os valores que não tiveram
comprovação através de documentação hábil e idônea foram considerados como
omissão de receita, conforme prevê o Artigo 42 da Lei [...]
4.8 No quadro abaixo, demonstro por ano e estabelecimento bancário, o valor da
movimentação financeira, a receita declarada, a receita não declarada e o valor da
receita total :

4.9 Com base nos valores acima apurados a fiscalização concluiu que houve excesso de
receita as quais não foram declaradas com o fito de se manter no SIMPLES
notadamente no ano de 2008, tendo em vista que o limite é de R$ 2.400.000,00 ( Dois
milhões e quatrocentos mil reais) por ano calendário e que no ano de 2008 a receita
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

obtida foi de 3.919.424,74 (Três milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e
vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).
4.10 Sendo assim, tendo a empresa incorrido em excesso de receita o ano-calendário de
2008, estaria excluída do SIMPLES de acordo com o descrito no §9o do Artigo 3o da Lei
Complementar 123/2006, com efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, no
caso 01 de Janeiro de 2009.
38.
Note-se que o procedimento de exclusão de créditos decorrentes empréstimos,
transferências bancárias e depósitos em cheques de própria emissão - fatos comprovados pela
auditoria fiscal - demonstra que houve análise individual dos créditos, o que afasta a alegação da
recorrente.
39.
De igual forma, não prospera alegação de não haver identificação do CNPJ do
titular em alguns extratos bancários. Conforme observado pela decisão recorrida, “os extratos
estão devidamente identificados com o nome da Vestlar Indústria e Comércio Ltda e foram
apresentados pela própria empresa à fiscalização. Nesse contexto, não há motivo para imaginar
que ela não é a titular das referidas contas. Aliás, a empresa não chega a negar a titularidade
das contas bancárias, apenas questiona a ausência de CNPJ no documento, o que, por si só, não
configura nenhuma irregularidade”.
40.
Tendo em vista que foram observados os requisitos formais quanto à obtenção e
análise da movimentação financeira da recorrente, revela-se correta a apuração de omissão de
receita nos termos do art. 42 da lei no 9.430/96.
41.
Com efeito, comprovado que a receita apurada excedeu o limite de R$
2.400.000,00 nos anos de 2008, 2009 e 2010, verifica-se que a recorrente incorreu em situação
excludente do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, II, da LC no 123/2006, conforme redação
original vigente à época dos fatos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
[...]
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-
calendário seguinte, do regime diferenciado e favorecido previsto por esta Lei
Complementar para todos os efeitos legais.
Ausência de escrituração da movimentação financeira
42.

A recorrente alega ausência de oportunidade de apresentação dos documentos
complementares de retificação dos livros contábeis; aduz ainda, em síntese, que a análise da
autoridade fiscal limitou-se aos documentos juntados aos autos referentes ao ano-calendário
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

2007 - termo de abertura, resumo e encerramento, ou seja, não teria verificado a íntegra de tais
documentos.
43.

Não lhe assiste razão. Inicialmente, oportuno registrar a contradição da recorrente
ao alegar que não lhe fora ofertada oportunidade para apresentar retificação dos livros contábeis.
Ora, se o contribuinte nega a movimentação bancária apurada pela fiscalização, como poderia
apresentar um escrituração com tais valores? Todavia, ainda que de forma contraditória, poderia
ter apresentado tais livros em sede de impugnação ou recurso voluntário, mas não o fez. Nesse
sentido, oportuno citar o posicionamento da decisão recorrida em relação à matéria:
O fato de a fiscalização ter juntado cópias apenas de algumas folhas da escrita contábil
da empresa não significa que os livros não foram inteiramente verificados. A juntada
de cópias de folhas da contabilidade foi feita por amostragem, mas a apuração da
irregularidade foi feita mediante análise da íntegra dos Livros Diário e Razão da
empresa. Tanto é assim que a autoridade fiscal foi categórica ao afirmar que “a
empresa deixou de lançar em sua escrituração contábil toda sua movimentação
bancária no período de 01/2007 a 12/2010”.
Nesse ponto, é interessante lembrar que a escrituração contábil fica em posse da
empresa. O Termo de Devolução de Documentos assinado por seu representante legal
no dia 5/8/2011 comprova que a fiscalização lhe devolveu os Livros Diário e Razão
dos anos de 2007 a 2010. Assim, caso a empresa tivesse alguma objeção séria à
afirmação feita pela autoridade fiscal, poderia comprovar facilmente suas
alegações por meio da apresentação dos referidos livros, mas isso não foi feito, o que
faz crer que a alegação da empresa tem caráter meramente protelatório.
44.

Comprovada a omissão de receita, conforme elencado no tópico anterior, basta
verificar cópias da escrituração contábil (Termo de Abertura Livro Diário, Balanço Patrimonial -
Ativo, Termo de Encerramento Livro Diário e folha do Livro Razão, e-fls. 241 a 248) para
constatar que a recorrente não escriturou a conta bancos. A seguir a narrativa dos fatos pela
fiscalização (e-fls. 261 e seg.):
5. Outro fato analisado pela fiscalização que leva também a exclusão do SIMPLES
Nacional é que a empresa deixou de lançar em sua escrituração contábil toda sua
movimentação bancária no período de 01/2007 a 12/2010, incorrendo dessa forma em
hipótese de exclusão do SIMPLES Nacional, conforme determina o Art. 29, VIII da Lei
Complementar 123/2006, cujo texto reproduzo abaixo:
[...]
5.1 Para comprovação desses fatos estou anexando a esta representação, cópias dos
extratos bancários do Banco do Brasil, Real, Sudameris e SICOOB em nome da
empresa referente ao período de 07/2007 a 12/2010 (por amostragem) e também cópias
da escrituração contábil (Termo de Abertura Livro Diário, Balanço Patrimonial –
Ativo, Termo de Encerramento Livro Diário e folha do Livro Razão) referente aos
anos de 2007 a 2010 onde é possível verificar que não houve nenhuma escrituração
relativa a Conta Bancos , incorrendo a empresa em outra hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
6. Desta forma, restou comprovado que o contribuinte incorreu em duas hipóteses de
exclusão do SIMPLES Nacional, uma pelo excesso de receita e outra por ter deixado de
escriturar sua movimentação bancária e de acordo com o Artigo 32 da Lei
Complementar no 123/2006, deverá submeter-se ao regime tributário das empresas em
geral, conforme texto abaixo:
[...]
7. A exclusão do SIMPLES NACIONAL ocorrerá de ofício conforme previsto nos arts.
28 e 29, inciso I da LC no 123/2006. Quanto aos efeitos da exclusão deverá prevalecer
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

aquele determinado pela primeira causa de exclusão, ou seja, “não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”, conforme o parágrafo 1°
do artigo 29 da Lei Complementar n° 12 3/2006, já referido e transcrito, ou seja, os
efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1° de julho de 2007.
45.

Comprovada a ausência de escrituração de forma a não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, incorreu novamente a recorrente em situação
excludente do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, I, da LC no 123/2006, conforme
redação original vigente à época dos fatos.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a X do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra
em vigor em 1o de julho de 2007.
Efeitos da exclusão
46.

Conforme a redação original do § 9o do art. 3o da LC no 123/2006, o excesso de
receita bruta anual implicava exclusão do regime diferenciado a partir do ano-calendário
seguinte. Com efeito, uma vez que o excesso de receita bruta anual verificou-se nos anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, os efeitos da exclusão seriam a partir de 01/01/2009.
47.

Todavia, a exclusão em razão da ausência de escrituração de movimentação
financeira/bancária no período de 01/2007 a 12/2010 produz efeitos a partir do próprio mês em
que incorrida, nos termos do §1o do art. 29 da LC 123, ou seja, a partir de 01/01/2007. Ocorre
que a tributação pelo regime do Simples Nacional entrou em vigor em 01/07/2007, conforme art.
88 da LC 123/2006; portanto, correta a produção de efeitos a partir de 01/07/2007.
Consequências da exclusão do Simples Nacional
48.

De acordo com o art. 32 da LC 123/2006, as microempresas ou as empresas de
pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
49.

Assim, em razão da legítima exclusão da recorrente do Simples Nacional,
conforme fundamentos elencados acima, revelam-se corretos os autos de infração no 50.001.607-
0 e 50.001.610-0 para exigência de contribuições sociais patronais (empresa + SAT) destinadas à
Seguridade Social e contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720910/2011-86

Conclusão
50.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 410
DF CARF MF
Original